Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707549-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES RECORRIDO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA CCS - BACEN. MEDIDA INÓCUA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores, não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução. Todavia, no caso, considerando as informações disponíveis no cadastro do CCS (identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento), informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS, de modo que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo. 3.1. “O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, portanto, medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito.” (Acórdão 1662901, 07300486020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 11, 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a fundamentação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória; c) artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do mesmo Códex, defendendo o cabimento da pesquisa junto ao CCS-BACEN. Aduz que o julgador deve determinar todas as medidas necessárias à satisfação do crédito. Assevera que a execução deve ser realizada no interesse do credor. Aponta que a medida solicitada terá utilidade pois o Recorrido permanece movimentando valores no sistema financeiro. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do mesmo Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010